Tribunal: TJMT
Processo: 1021717-62.2023.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021717-62.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TARCISIO CAMILO DE SANTANA - CPF: 035.636.135-75 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), JULIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 814.444.941-04 (APELADO), CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO), LEDIANE FELIX DA COSTA LIMA - CPF: 617.151.821-20 (APELADO), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), PERCILIA CELIA BARACAT - CPF: 050.592.601-60 (APELADO), RENIVAL PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 569.190.691-72 (APELADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUTORIA. PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES. INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CONFISSÃO DA VÍTIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que declarou extinta a punibilidade em ação penal privada por crimes de difamação e injúria, sob fundamento de decadência, em razão do decurso do prazo de seis meses entre a ciência da autoria e o ajuizamento da queixa-crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para o oferecimento de queixa-crime, especificamente se deve ser contado da ciência da autoria pela vítima ou da conclusão do inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de seis meses para o exercício do direito de queixa possui natureza material, sendo improrrogável, não se suspendendo nem se interrompendo, conforme
arts
. 38 do CPP e 103 do CP.

O termo inicial do prazo decadencial é a data em que a vítima toma ciência da autoria delitiva, sendo desnecessária
certeza absoluta
ou confirmação por investigação policial.

A instauração ou conclusão de inquérito policial não interfere na fluência do prazo decadencial, por se tratar de procedimento administrativo dispensável.

A própria vítima confessou, em declarações prestadas à autoridade policial, que já conhecia os autores dos fatos desde 2021, evidenciando a fluência do prazo em momento muito anterior ao ajuizamento da ação.

A inércia da vítima em propor a queixa-crime no prazo legal caracteriza decadência, ainda que tenha optado por aguardar a conclusão das investigações.

A alegação de necessidade de quebra de sigilo telemático não afasta a contagem do prazo, pois a ciência da autoria prescinde de confirmação técnica exauriente.

O transcurso do prazo decadencial implica extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial da ação penal privada inicia-se com a ciência da autoria delitiva pela vítima, independentemente da conclusão de inquérito policial. 2. O inquérito policial não suspende nem interrompe o prazo decadencial. 3. A confissão da vítima quanto ao conhecimento da autoria constitui prova suficiente para fixação do termo inicial do prazo. 4. O decurso do prazo de seis meses sem o oferecimento da queixa-crime acarreta a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 103 e 107, IV; CPP, art. 38; Lei 9.099/1995, art. 82, §5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000873-91.2017.8.11.0108, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
Tarcisio
Camilo de Santana em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, que declarou extinta a punibilidade de Juliane Ferreira da Silva,
Lediane
Felix da Costa Lima e
Renival
Pessoa de Oliveira, com fundamento na ocorrência da decadência, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal e do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

A ação penal de iniciativa privada foi ajuizada no dia 22 de junho de 2023, conforme consta no
ID 354168350
. Na petição inicial, o querelante narrou ter sido vítima de crimes contra a honra, especificamente difamação e injúria, com causa de aumento de pena, previstos nos artigos 139, 140 e 141, inciso III, do Código Penal. Relatou que as ofensas foram propagadas por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, atingindo sua reputação como pároco perante a comunidade local e outros integrantes da igreja.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença, registrada no
ID 354168429
, acolhendo a manifestação do Ministério Público. A decisão reconheceu que o querelante tomou conhecimento da autoria dos fatos em momentos distintos e bem anteriores ao ajuizamento da ação. Constou na sentença que, segundo as próprias declarações da vítima prestadas em sede policial (Termo de Declaração constante no
ID 354168356
), a ciência da autoria em relação a Juliane Ferreira da Silva ocorreu em meados de julho de 2021. Em relação a
Lediane
Felix da Costa Lima, a ciência se deu no início de novembro de 2021. Quanto a
Renival
Pessoa de Oliveira, o conhecimento ocorreu em 04 de dezembro de 2021. Diante disso, como a queixa crime foi protocolada apenas em 22 de junho de 2023, o magistrado declarou a extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo decadencial de seis meses.

Inconformado, o querelante apresentou Recurso de Apelação, juntado no
ID 354168432
. Em suas razões recursais, sustentou que a sentença partiu de premissa fática e jurídica equivocada quanto ao termo inicial para a contagem do prazo decadencial. Argumentou que, inicialmente, os fatos chegaram ao seu conhecimento de forma vaga e por meio de terceiros. Afirmou que a autoria delitiva somente foi efetivamente elucidada e se tornou inequívoca com a conclusão do Inquérito Policial número 2022-750, por meio do relatório final subscrito pelo Delegado de Polícia no dia 22 de dezembro de 2022. Defendeu que este deveria ser o marco inicial para a contagem do prazo, de modo que a ação, protocolada em 22 de junho de 2023, estaria tempestiva, no último dia do prazo legal.

A defesa da querelada Juliane Ferreira da Silva apresentou Contrarrazões no
ID 354168437
. Argumentou que o próprio recorrente confessou, em sede policial, ter ciência de que a querelada seria a autora das mensagens ainda no mês de julho de 2021. Ressaltou a natureza preclusiva e improrrogável do prazo decadencial, afirmando que a pretensa cautela do recorrente em aguardar a finalização do inquérito policial revela desídia processual. Requereu o desprovimento do recurso.

A defesa dos querelados
Renival
Pessoa de Oliveira e
Lediane
Felix da Costa Lima também apresentou Contrarrazões, inseridas no
ID 354168439
. Destacou que o recorrente confessou ter conhecimento dos supostos autores em novembro e dezembro de 2021. Argumentou que a queixa crime deveria ter sido proposta até maio e junho de 2022 para estar dentro do prazo legal. Mencionou ainda que, em outra ação referente aos mesmos fatos na Segunda Vara Criminal, também houve o reconhecimento da decadência. Pediu a manutenção da sentença.

O Ministério Público atuante perante a Turma Recursal foi intimado para manifestação, conforme certidão de
ID 354168442
.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação criminal interposto.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal restringe se à exata definição do marco inicial para a contagem do prazo decadencial na ação penal de iniciativa privada em exame. O recorrente defende que o prazo de seis meses deve ser contado a partir do relatório final do inquérito policial, datado de 22 de dezembro de 2022. Por outro lado, a sentença recorrida, fundamentada nas próprias declarações prestadas pela vítima durante as investigações, fixou o início do prazo nos meses de julho, novembro e dezembro de 2021, datas em que o ofendido admitiu ter tido ciência das condutas e de seus respectivos autores.

Após detida e exaustiva análise dos documentos colacionados aos autos, em especial o Inquérito Policial e a petição inicial da queixa crime, constato que a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo a sentença absolutória, que reconheceu a extinção da punibilidade, ser mantida em sua integralidade. Passo a expor os fundamentos jurídicos que amparam esta conclusão.

1. DA NATUREZA DO PRAZO DECADENCIAL E SUA IMPRORROGABILIDADE

O sistema de persecução penal brasileiro estabelece regras rígidas quanto aos prazos para o exercício do direito de ação, especialmente quando se trata de ação penal de iniciativa privada. O prazo para o exercício do direito de queixa, previsto de forma expressa e clara no artigo 38 do Código de Processo Penal e no artigo 103 do Código Penal, é de natureza eminentemente material, penal e peremptória. Isso significa, no rigor da técnica jurídica e nos moldes do direito sancionador, que esse lapso temporal não se suspende, não se interrompe e não se prorroga sob nenhuma hipótese legal, independentemente de eventuais diligências investigativas em curso ou da alegada complexidade na colheita de provas informativas.

A ordem jurídica não tolera que o estado de ameaça de um processo criminal perdure indefinidamente pela inércia ou pela conveniência do pretenso querelante. A fixação do prazo de seis meses possui a finalidade precípua de garantir a segurança jurídica e a pacificação social, impedindo que o suposto ofensor permaneça sob o constante temor de uma acusação criminal tardia. Trata se de um instituto de ordem pública, cujo transcurso sem a devida provocação jurisdicional acarreta, de forma automática e
inexorável
, a perda do próprio direito de punir do Estado, operando a extinção da punibilidade.

Nesta perspectiva, é imperativo afirmar que a instauração, a tramitação ou o aguardo da conclusão de um Inquérito Policial não tem o condão de paralisar, suspender ou reiniciar o relógio da decadência. A investigação policial é um procedimento administrativo preparatório e dispensável. Se o ofendido já possui
os elementos mínimos que lhe permitam identificar o suposto autor do fato delituoso, o prazo decadencial começa a fluir imediatamente, sem qualquer interrupção. A legislação pátria é cristalina ao desvincular o exercício da queixa crime da existência ou do encerramento formal de uma apuração policial, transferindo ao ofendido o ônus da vigilância sobre o tempo para o exercício de sua pretensão.

2. DO MARCO INICIAL: CIÊNCIA DA AUTORIA VERSUS RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL

O apelante constrói sua principal tese recursal na afirmação de que o prazo decadencial deveria ser contado exclusivamente a partir do relatório final lavrado pelo Delegado de Polícia, ato formal ocorrido em 22 de dezembro de 2022 (
ID 354168356
). Contudo, submetendo tal tese ao crivo da legalidade estrita e da lógica do sistema processual, verifica se que ela confronta frontalmente a letra da lei material e processual.

A norma codificada é explícita ao definir que o marco inicial da decadência é o exato dia em que o ofendido "veio a saber quem é o autor do crime". A contagem inicia se pela simples ciência da autoria, não exigindo a lei que o ofendido possua um juízo de
certeza absoluta
chancelado por uma autoridade policial, tampouco que tenha em mãos um acervo probatório exauriente. A ciência da autoria e a prova da autoria são momentos e conceitos distintos. Para o início do prazo decadencial, basta a primeira.

No caso em tela, a leitura atenta do caderno investigativo afasta qualquer dúvida sobre o momento em que o recorrente tomou conhecimento dos fatos e de seus autores. O próprio querelante, ao prestar declarações detalhadas perante a autoridade policial, tanto no dia 02 de fevereiro de 2022 (
ID 354168356
) quanto em declarações complementares no dia 15 de junho de 2022 (
ID 121247308
), já identificava nominalmente e com precisão cirúrgica os querelados Juliane Ferreira da Silva,
Lediane
Felix da Costa Lima e
Renival
Pessoa de Oliveira. Nessas ocasiões, o recorrente narrou pormenorizadamente as condutas atribuídas a cada um deles, demonstrando total domínio sobre a dinâmica dos eventos e a identidade dos envolvidos.

Portanto, a "ciência da autoria" tornou se
faticamente
inequívoca e processualmente documentada muito antes do relatório policial, tendo o marco limite ocorrido, na interpretação mais elástica possível e favorável ao recorrente, em junho de 2022. Diante desse cenário, a escolha do querelante em aguardar o encerramento formal e burocrático do inquérito policial para apenas então protocolar a queixa crime em 22 de junho de 2023 caracteriza, sem a menor sombra de dúvida, grave desídia processual. A individualização dos suspeitos já era de seu pleno e confessado conhecimento. A inércia no ajuizamento da ação penal no prazo legal atrai, como consequência inafastável, a punição da preclusão de seu direito.

3. DA CONFISSÃO DA CIÊNCIA EM SEDE POLICIAL COMO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

Aprofundando a análise fática amparada exclusivamente nos documentos presentes nos autos, constata se que o reconhecimento da decadência não decorre de mera presunção, mas de confissão expressa do próprio ofendido, consubstanciando verdadeira prova pré-constituída contra a sua atual pretensão recursal.

Consta expressamente no Inquérito Policial, especificamente no Termo de Declaração do querelante, que ele já apontava os apelados como autores das ofensas desde o ano de 2021. Em relação à querelada Juliane, a ciência ocorreu em julho de 2021. Em relação à querelada
Lediane
, o conhecimento direto em reunião presencial ocorreu no início de novembro de 2021. E, de forma ainda mais documentada, em relação ao querelado
Renival
, o conhecimento deu se em 04 de dezembro de 2021, fato que levou o querelante, na condição de pároco, a aplicar sanções eclesiásticas imediatas, suspendendo e afastando
Renival
de seus ministérios religiosos em razão dessas exatas ofensas. Tais atitudes demonstram não apenas a ciência da autoria, mas a adoção de medidas concretas de retaliação institucional baseadas nessa mesma ciência.

Mesmo que, por mero exercício argumentativo, este juízo adotasse a interpretação mais benevolente e favorável ao recorrente, aceitando a tese de que ele ainda precisava da confirmação formal colhida em seu próprio depoimento complementar de junho de 2022, o desfecho processual seria idêntico. Contando se o prazo a partir de junho de 2022, os seis meses fatais expiraram irremediavelmente em dezembro de 2022. O protocolo da queixa crime realizado apenas em 22 de junho de 2023 (
ID 354168350
) ultrapassa em muito o lapso legal permitido, operando se o instituto da decadência de forma cristalina, incontroversa e insuperável.

A jurisprudência pátria, em especial no âmbito desta unidade federativa, é rigorosa na aplicação do instituto da decadência quando há demonstração de ciência prévia pela vítima. Apenas para corroborar o entendimento que norteia esta decisão, transcrevo precedente fático e jurídico idêntico julgado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DELITO DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTIGO 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL). QUEIXA CRIME PROPOSTA FORA DO PRAZO DECADENCIAL. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O Ministério Público em plenário emitiu o parecer e opinou pelo conhecimento do Recurso e o seu improvimento, para manter a
incólume
a sentença de primeiro grau.

Em se tratando de ação penal de natureza privada, a sua instauração se dá por meio de queixa-crime apresentada perante a autoridade judiciária no prazo decadencial assinado na lei, in
casu
, de seis meses conforme previsão legal inserta no art. 38 do Código de Processo Penal.

Conforme consta na fundamentação da sentença: “Pois bem. Conforme relatado pela querelante, o dia em que tomou conhecimento das denúncias e, consequentemente, do autor delas, foi 18.10.2016, portanto, obedecida a regra já destacada, incluindo-se o dia do início da contagem do prazo, o prazo decadencial de 06 (seis) meses pôde ser verificado em 17.04.2017. Desta forma, tendo em vista que a queixa-crime foi proposta apenas em 18.04.2017, o direito já se encontrava decaído. Consequentemente, ausente pressuposto processual para o exercício da ação penal, devendo ser rejeitada a queixa-crime nos termos do art. 395, inciso II, do CPP”.

Em que pese às alegações do Apelante, no sentido de que “não teve conhecimento da autoria do crime no mesmo dia 18.10.2016, em face de não ter recebido a mídia no mesmo dia do interrogatório”, não merece prosperar, pois, em sua queixa-crime, afirmou que “ (...) em 18.10.2016 via mandado judicial, foi intimado a comparecer na Polícia Federal para prestar Declarações, onde tomou conhecimento de que pessoas fizeram denúncias contra esta, nos termos do IP nº 0759/2015 sob nº 0065306-23.2015.4.01.9999/MT (sigiloso), que tramita junto à Polícia Federal da Capital. Sendo que em 18/10/2016, o Querelante compareceu para prestar declarações e recebeu o conteúdo do IP em mídia”.

Assim, como dispõe expressamente o art. 38 do Código de Processo Penal, o direito de oferecimento de queixa-crime decai no prazo de 06 (seis) meses a partir do momento em que a vítima venha a ter conhecimento da prática criminosa e de quem seja seu autor. Portanto, como o oferecimento da queixa-crime deu-se somente em 18.04.2017, sendo que o conhecimento do fato delituoso e de quem seria a autoria se deu em 18.10.2016, imprescindível à declaração da decadência do direito de oferecê-la.

A sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ante o transcurso do lapso decadencial prevista no artigo 38 do mesmo diploma legal, não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão,
nos termo
do art. 82,
paragrafo
5, da Lei nº 9.099/95.

Recurso improvido.

Valmir
Alaércio
dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 0000873-91.2017.8.11.0108, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)

O acórdão acima reflete com exatidão a solução que deve ser aplicada ao presente caso. A tentativa do querelante de transferir a responsabilidade temporal para o fim das investigações, quando ele mesmo já
documentou seu conhecimento muito antes, esbarra na consolidação jurisprudencial e na eficácia da norma extintiva de punibilidade.

4. DA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O ATRASO E DA TESE DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO

Por fim, analiso a tese defensiva que tenta justificar o atraso com base na necessidade de medidas investigativas invasivas. O recorrente argumenta que dependia da quebra de sigilo telemático promovida pela polícia para ter a garantia jurídica dos autores das mensagens, condicionando o início da contagem do prazo a esse resultado técnico. Contudo, esse argumento não prospera.

No ordenamento processual penal pátrio, a identificação técnica fornecida por operadoras de telefonia, provedores de internet e empresas de tecnologia serve, muitas vezes, apenas para robustecer e corroborar o conjunto probatório sobre fatos que o querelante já sabia e já havia, espontaneamente, declarado à autoridade policial. A prova da materialidade e da autoria necessária para uma condenação é distinta dos indícios de autoria necessários para a simples propositura da queixa crime.

O direito penal brasileiro, garantidor das liberdades individuais e da limitação do poder punitivo, não admite, em nenhuma hipótese, que a vítima manipule o marco inicial da decadência conforme a sua conveniência pessoal. Não é permitido ao ofendido paralisar a lei para aguardar uma "
certeza absoluta
" ou um "laudo definitivo" produzido por relatório policial para, somente então, decidir agir. A exigência legal é cristalina: basta a ciência da autoria. Essa ciência da autoria restou amplamente documentada nos termos de declaração da própria vítima, muito antes do ajuizamento da ação penal, evidenciando que a demora na propositura decorreu de escolha e inércia do próprio recorrente, e não de um obstáculo legal intransponível.

Todos os fundamentos jurídicos expostos conduzem, de maneira lógica, segura e irrefutável, à manutenção integral da sentença de primeiro grau. O magistrado analisou os fatos e aplicou o direito sancionador de forma correta e precisa, não havendo margem para qualquer reforma da decisão que reconheceu a perda do direito de ação pela fluência do tempo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, alinhando me aos sólidos fundamentos lançados na sentença de primeiro grau e em consonância com a manifestação do Ministério Público, conheço do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
nego lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão que declarou extinta a punibilidade dos querelados Juliane Ferreira da Silva,
Lediane
Felix da Costa Lima e
Renival
Pessoa de Oliveira, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c o artigo 38 do Código de Processo Penal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026